Tribunal: STF
Processo: HC 52987
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. - COAÇÃO QUE SE ATRIBUI A JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
- NÃO CABE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONHECER, ORIGINARIAMENTE, DE
HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA AUTORIDADE CUJOS ATOS NÃO ESTEJAM
DIRETAMENTE SUJEITOS A SUA JURISDIÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.